Tribunal: STF
Processo: AI 340955
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
Tarifas de energia elétrica. Reajuste (Portarias nºs 38/86 e 45/86;
Decretos-leis nºs 2.283/86 e 2.284/86). Debate infraconstitucional.
Ofensa indireta à CF. Precedentes do STF. Regimental não provido.